Tribunal: STF
Processo: ARE 1477556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL — VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZAÇÃO - Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Tabelião interino - Responsabilidade do Estado de São Paulo pelas verbas trabalhistas enquanto a serventia era administrada interinamente — Necessidade de reinclusão do Estado de São Paulo do polo passivo da demanda — Precedentes dos Tribunais Superiores e desta E. Corte — Sentença anulada — Recurso Provido, com observação, determinando a correta instrução do feito, permanecendo o Estado de São Paulo no polo passivo da ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 236, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida aos autos cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento de verbas remuneratórias de ex-serventuário de serventia extrajudicial.



    [...]



    Sobre os serviços notariais e de registro, dispõe a Lei nº 8.935/94:



    Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:



    I - habilitação em concurso público de provas e títulos;



    II - nacionalidade brasileira;



    III - capacidade civil;



    IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;



    V - diploma de bacharel em direito;



    VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.



    [...]



    Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.



    [...]



    Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:



    I - morte.



    Frise-se que o titular do cartório, devidamente nomeado após regular concurso público, recebe do Poder Público delegação do serviço notarial ou registral de forma originária, sem qualquer vínculo com o anterior responsável.



    Cuida-se, portanto, de delegação originária e personalíssima, mediante aprovação em concurso público, e não sucessiva, porque o novo titular recebe a delegação diretamente do Poder Público, e não do anterior titular, não havendo sucessão entre o titular anterior e o atual do cartório, afastando a responsabilidade por obrigações pretéritas.



    [...]



    Contudo, conforme relatado, desde dezembro de 2013, o Tabelionato foi declarado vago, com a morte de Mário João Martinelli sendo nomeado, interinamente, pela Administração Pública o Sr. Odécio Rondon e Silva, até a assunção da delegação pelo novo Tabelião, Dr. Paulo Ângelo de Lima Possar, em julho de 2015.



    O Sr. Odécio, Tabelião interino, figurando como agente público, administrou a serventia extrajudicial sob o controle do Estado de São Paulo, que, aliás, é o beneficiário, ao menos nesse período transitório, da renda decorrente da atividade cartorária.



    Ou seja, os tabeliães interinos designados pelo Poder Público se qualificam como seus prepostos e não assumem a titularidade da delegação da serventia extrajudicial e, por isso, não respondem pelos encargos trabalhistas derivados das atividades desenvolvidas no Tabelionato, com isso, deve ser o Estado de São Paulo o responsável pelas obrigações não cumpridas durante o período de interinidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente